Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725948-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N A S YAMAGUTY DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por N A S Yamaguty da Silva ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID70848463) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido inicial. Ao ID ID71068416, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da justiça pleiteado e determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 71615457). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil1 estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC2, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o3, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, conforme relatado, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 71615457). Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora